Tribunal: TJDFT
Processo: 0719190-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. ESGOTAMENTO DAS DEMAIS DILIGÊNCIAS. OFÍCIO À SEFAZ-DF. POSSIBILIDADE.
1. Com fundamento no princípio da cooperação, é possível ao Judiciário auxiliar o exequente na busca de outros meios aptos a efetivar a execução, caso da expedição de ofício à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, para apurar a existência de imóveis do devedor ainda não regularizados, sobretudo quando esgotadas as demais diligências de busca de bens.
2. Além disso, importante ressaltar que a consulta à base de dados da SEFAZ-DF é protegida por sigilo fiscal, de forma que, sem a determinação judicial, não seria possível ao credor acessar as informações requestadas.
3. Recurso conhecido e provido.